Tribunal: TJES
Processo: 5001129-71.2021.8.08.0049
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão julgador: LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Gratificação Natalina/13º salário; Gratificações de Atividade
Data de julgamento: 2023-03-21

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5001129-71.2021.8.08.0049
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RECORRIDO: CARLOS HENRIQUE SIMOES
RELATOR(A
):LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

RECURSO INOMINADO Nº 5001129-71.2021.8.08.0049

RECTE.: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RECDO.: CARLOS HENRIQUE SIMÕES

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

JUIZ SENTENCIANTE: DR. VALERIANO CEZÁRIO BOLZAN

EMENTA: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. FAZENDA PÚBLICA. SERVIDOR PERTENCENTE AO QUADRO DA POLÍCIA CIVIL. DÉCIMO TERCEIRO E FÉRIAS SOBRE O SERVIÇO EXTRA E GRATIFICAÇÃO PELO ACÚMULO DE TITULARIDADE. IMPOSSIBILIDADE. SENTENÇA REFORMADA
.
1. Tese de parte autora
: O requerente ingressou com Ação Indenizatória informando pertencer ao quadro da Polícia Civil do Estado do Espírito Santo. Destaca, em síntese, que o ente estadual não efetua o pagamento décimo terceiro e do terço constitucional de férias sobre a Gratificação de Serviço Extra e sobre a Gratificação de Acúmulo de Titularidade. Busca com a presente ação o reconhecimento de seu direito e o pagamento das verbas pretendidas. Apresentou contrarrazões no ID 3556897.
2. Tese da parte requerida:
Informa que a gratificação por serviço extra não integra a verba remuneratória do servidor, portanto, não serve de base de cálculo para pagamento do décimo terceiro salário. Quanto ao terço constitucional de férias, as verbas de natureza extraordinária ou indenizatória não podem ser incluídas no cálculo. Apresentou recurso inominado no ID 3556894.
3. Sentença
: “Posto isto, JULGO PROCEDENTE o pedido para condenar a ré ao pagamento 13° salário (gratificação natalina), bem como o terço constitucional de férias, ao autor, com base nas suas remunerações integrais - considerando nas respectivas bases de cálculo a gratificação de serviço extra (escala especial de serviço) e a Gratificação pelo exercício de função (FG), no período não prescrito (cinco anos anteriores ao ajuizamento da ação). Os juros de mora, conforme índices da caderneta de poupança, incidem desde a data da citação e a correção monetária, com base no IPCA-E, na data em que o adicional deveria ter sido pago. O valor final deverá ser apresentado em fase de cumprimento de sentença, por simples cálculo aritmético”.
4. Fundamentação
: Conheço do recurso apresentado, eis que preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, recebendo-o apenas no efeito devolutivo. É cediço que a gratificação de Natal, instituída no Brasil pela Lei 4.090, de 13/07/1962, sendo mais conhecida como décimo terceiro salário, garante ao trabalhador o recebimento do valor correspondente a 1/12 (um doze avos) da remuneração por mês trabalhado. Em outras palavras, consiste no pagamento de um salário extra ao trabalhador no final de cada ano laborado. Outrossim, o pagamento do décimo terceiro salário encontra-se elencado como direito social previsto no art. 7º, VIII, da nossa Constituição Federal, conforme adiante transcrito: “Art. 7º São direitos dos trabalhadores urbanos e rurais, além de outros que visem à melhoria de sua condição social: VIII - décimo terceiro salário com base na remuneração integral ou no valor da aposentadoria”. No mesmo sentido, a Carta Magna garantiu aos servidores públicos o pagamento da gratificação em comento: “Art. 39, § 3º: “Aplica-se aos servidores ocupantes de cargo público o disposto no art. 7º, IV, VII, VIII, IX, XII, XIII, XV, XVI, XVII, XVIII, XIX, XX, XXII e XXX, podendo a lei estabelecer requisitos diferenciados de admissão quando a natureza do cargo o exigir” (Incluído pela Emenda Constitucional nº 19, de 1998). O terço constitucional de férias dos servidores públicos estaduais se encontra regulado no art. 107 da Lei Complementar Estadual nº 46/94, que dispõe in verbis:Art. 107. Por ocasião das férias do servidor público, ser-lhe-á devido um adicional de um terço da remuneração percebida no mês em que se iniciar o período de fruição. No caso concreto, o que pretende a parte recorrida é ver computado para efeito de cálculo do 13º salário e 1/3 de férias, além do seu subsídio, parcelas de natureza transitória recebidas, alegando que estas devem ser computadas à sua remuneração integral. Ocorre que o recebimento da modalidade de subsídio, que é fixado em parcela única, possui vedação ao acréscimo de qualquer gratificação, adicional, abono, prêmio, verba de representação ou outra espécie remuneratória, obedecido, em qualquer caso, o disposto no art. 37, X e XI. Isso porque, já se encontram incluídas no subsídio os vencimentos do cargo e todos os adicionais ordinários que os servidores fazem jus pelo exercício do cargo, não podendo pretender que além do subsídio, sejam inclusas no cálculo as gratificações extraordinárias que recebe, ainda que
propter laborem
. Por outro lado, no que se refere especificamente à incidência do 13º e do 1/3 de férias sobre a escala de serviço extra, tenho que inclusive há expressa vedação legal na LC nº 46/94 para que a referida gratificação seja incorporada à remuneração, vejamos: “Art. 101 - O serviço extraordinário será remunerado com acréscimo de cinquenta por cento em relação à hora normal de trabalho.§ 1º - Somente será permitido serviço extraordinário para atender a situações excepcionais e temporárias, respeitado o limite máximo de duas horas diárias, e não excederá 180 (cento e oitenta) dias por ano.§ 2º - A gratificação somente será devida ao servidor público efetivo que trabalhe além da jornada normal, vedada sua incorporação à remuneração”. Nesta disposição de ideias, resta evidenciado que a pretensão da parte recorrente encontra óbice no texto legal, não havendo possibilidade de pagamento de gratificação que tenha caráter
pro labore faciendo
. Deste modo, vejo por bem acolher a tese recursal por não vislumbrar nenhum equívoco no pagamento do décimo terceiro e terço de férias ao recorrido.
5. Dispositivo
: Por tais razões, CONHEÇO do recurso interposto e, no mérito, DOU-LHE PROVIMENTO, a fim de julgar improcedente o pedido inicial. Deixo de condenar o recorrente em custas e honorários, face ao provimento do recurso. É como voto.

LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

Relator

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.